Tribunal: TJBA
Processo: 8014314-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014314-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ROSIMERE MENDES CUNHA Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA REPETITIVO 1169 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de execução individual de acórdão proferido em Mandado de Segurança Coletivo, sob o fundamento de que a controvérsia estaria abrangida pelo Tema 1169 do STJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a execução individual de acórdão proferido em mandado de segurança coletivo que reconhece o direito à conversão de licença-prêmio em pecúnia exige liquidação prévia e, por conseguinte, se deve ser sobrestada em razão do Tema 1169 do STJ. III. Raxões de decidir 3. O art. 1.037 do CPC prevê que, uma vez afetado recurso repetitivo, o relator no STJ poderá determinar o sobrestamento nacional dos processos que tratem da mesma matéria, cabendo ao juiz local identificar os casos abrangidos pela controvérsia repetitiva. 4. O título executivo judicial oriundo do mandado de segurança coletivo analisado especifica os critérios objetivos para a apuração do crédito (base de cálculo, juros, correção monetária e termo inicial), possibilitando o cumprimento individual com base em cálculos aritméticos, sem necessidade de fase de liquidação. 5. A distinção (distinguishing) entre a controvérsia discutida no feito originário e o Tema 1169 do STJ se fundamenta na existência de título executivo líquido, certo e exigível, diferente da hipótese debatida no repetitivo, que versa sobre a exigência de liquidação prévia de sentença genérica em ações coletivas. IV. Dipositivo e Tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A execução individual de acórdão proferido em mandado de segurança coletivo é possível sem liquidação prévia, quando o título já estabelece todos os parâmetros necessários à apuração do crédito. 2. Não se aplica o sobrestamento determinado no Tema 1169 do STJ aos casos em que a sentença coletiva apresenta liquidez suficiente para cálculo direto da obrigação, caracterizando-se situação de distinguishing. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.037, II; 509, § 2º; 786, parágrafo único; CDC/1990, arts. 81 e 103. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.995.564/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28.11.2022. TJBA, AI nº 8038687-89.2023.8.05.0000, rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 25.07.2024. TJDFT, AI nº 0726428-69.2024.8.07.0000, rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1ª Turma Cível, j. 25.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8014314-23.2025.8.05.0000, em que figuram, como Agravante e Agravado, respectivamente, ROSIMERE MENDES CUNHA e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em dar provimento ao Agravo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça